Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730366-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA ARCILIA CAMPOS SILVA AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, ULISSES PEIXOTO PINTO NETO D E C I S Ã O Relator Eventual - Alegação de Fatos Novos - Duplo Grau de Jurisdição A parte agravante apresentou petição de "reiteração do pedido de tutela de urgência diante de fatos novos" ao ID 62564126. A via, contudo, é flagrantemente inadequada. O Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada, atrelado ao ato decisório originário. Se a parte toma ciência de novos fatos que podem alterar o entendimento originário, deve apresentá-los primeiramente ao juízo a quo para depois acessar a via recursal. É vedado ao juízo de Segunda Instância conhecer de teses não ventiladas na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Aliás, destaco que tanto o juízo de origem quanto a Relatora originária externaram preocupação quanto ao preenchimento do quórum, questão não atacada no momento da interposição do recurso e somente deduzida agora em sede de pedido de reconsideração, com juntada de documentos novos. Desta feita, ante a existência de documentação nova que deve ser deduzida primeiramente pelo juízo a quo, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. Após, retornem os autos à Relatora originária. Desembargador Eustáquio de Castro Relator